Tribunal: TJES
Processo: 5000215-28.2025.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento; Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-28.2025.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN MIRANDA BESTETI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. VALOR FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM QUANTIA IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA ADVOCACIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por defensor dativo nomeado em ação de divórcio consensual, visando à majoração da verba honorária arbitrada em R$ 200,00, sob alegação de valor desproporcional ao trabalho desempenhado. Postula a fixação no patamar de R$ 880,00, em conformidade com os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios dativos, considerando os princípios constitucionais aplicáveis e os parâmetros normativos existentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, assegura ao necessitado assistência jurídica integral e gratuita, impondo ao Estado o dever de custear a atuação do advogado dativo quando ausente ou insuficiente a Defensoria Pública.

4. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º) reconhece o direito do defensor dativo à justa remuneração, como contraprestação pelo serviço prestado em benefício da jurisdição e do jurisdicionado.

5. O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987-R/2021, estabelece parâmetros objetivos para a fixação dos honorários de dativos, funcionando como baliza de razoabilidade, sem vinculação obrigatória ao magistrado.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a fixação equitativa dos honorários, não vinculada à tabela da OAB ou ao teto do decreto estadual, desde que respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O arbitramento em R$ 200,00 mostra-se insuficiente e desproporcional neste caso, diante do trabalho técnico desenvolvido, ainda que em demanda de baixa complexidade.

8. A majoração para R$ 500,00 revela-se justa e adequada, remunerando dignamente o profissional sem desconsiderar a simplicidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve remunerar o advogado dativo nomeado para atuar em favor de parte hipossuficiente, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

2. A fixação dos honorários de defensor dativo deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, podendo o magistrado adotar como referência o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, sem vinculação obrigatória.

3. A fixação em quantia irrisória viola a dignidade da advocacia e impõe a necessidade de majoração equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011; Decreto Estadual nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 044180002121, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.11.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000283-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 12.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 50000112320228080050, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO LUIZ LIAL FURTADO
, advogado nomeado como defensor dativo, visando à reforma parcial da r. sentença que, nos autos da Ação de Divórcio Consensual movida por L.M.B e M.R.N.B, homologou o acordo entre as partes, mas fixou os honorários advocatícios do patrono em R$ 200,00 (duzentos reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 17 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO LUIZ LIAL FURTADO
, advogado nomeado como defensor dativo, visando à reforma parcial da r. sentença que, nos autos da Ação de Divórcio Consensual movida por L.M.B e M.R.N.B, homologou o acordo entre as partes, mas fixou os honorários advocatícios do patrono em R$ 200,00 (duzentos reais).

Na origem, o Apelante foi nomeado para atuar em favor dos requerentes, que não possuíam condições de arcar com as despesas processuais. O advogado promoveu os atos necessários para a rápida e consensual dissolução do vínculo matrimonial, que foi devidamente decretada em primeira instância.

A r. sentença, ao final, arbitrou a verba honorária em R$ 200,00, fundamentando a decisão na baixa complexidade da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que o valor arbitrado é manifestamente desproporcional, não remunerando de forma digna o trabalho realizado. Requer a majoração da verba para o patamar de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em conformidade com o teto estabelecido pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios dativos, à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da advocacia.

Adianto que a r. sentença merece parcial reparo.

É cediço que a remuneração do advogado nomeado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública local, constitui um dever do Estado, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

No âmbito do Estado do Espírito Santo, o Decreto nº 2.821-R/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 4.987-R/2021, regulamenta a matéria, servindo como importante baliza para o arbitramento judicial.

Nesse ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem entendido que o magistrado não está estritamente vinculado aos valores da tabela da OAB ou aos limites do referido decreto. Contudo, tais normativos servem como um parâmetro de razoabilidade, não devendo ser ignorados, sob pena de se fixar remuneração irrisória, que não compensa o trabalho e a responsabilidade técnica do profissional:

[...]
A jurisprudência reconhece que os honorários advocatícios de advogados dativos nomeados para defesa de parte hipossuficiente devem ser pagos pelo Estado, conforme previsto no art . 1º do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. 5. O magistrado não está vinculado aos valores estipulados pela tabela da OAB ou pelos limites do Decreto Estadual nº 2 .821-R/2011, podendo fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 6. Considerando a atuação da advogada dativa na fase recursal e os critérios legais pertinentes, fixa-se a verba honorária em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observando-se os parâmetros do Decreto Estadual nº 2 .821-R/2011 e sua alteração pelo Decreto nº 4.987-R/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais justifica o provimento dos embargos de declaração. 2 . Os honorários advocatícios de defensor dativo devem ser pagos pelo Estado e podem ser fixados equitativamente pelo magistrado, sem vinculação aos valores da tabela da OAB ou aos limites do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1 .022, II; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, art. 1º; Decreto nº 4.987-R/2021 . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 044180002121, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17 .11.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000283-41.2020.8 .08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j . 12.05.2021.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000112320228080050, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No caso em tela, ainda que a demanda de divórcio consensual seja de baixa complexidade e tenha tramitado de forma célere (poucos meses), o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) se revela, a meu ver, desproporcional. Tal quantia não remunera condignamente o profissional, que despendeu tempo e conhecimento técnico para a elaboração da petição inicial, acompanhamento do processo e a consequente pacificação social.

Dessa forma, sopesando a natureza da causa, o zelo profissional demonstrado e os parâmetros de razoabilidade, a majoração da verba honorária é medida que se impõe. Contudo, o valor máximo pleiteado pelo Apelante se mostra excessivo para a simplicidade do caso. Assim, por apreciação equitativa, entendo como justo e adequado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeira instância unicamente no que tange ao valor dos honorários advocatícios, os quais majoro para R$ 600,00 (seiscentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar